Tribunal: TJMT
Processo: 1038233-95.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038233-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ALICE LEMOS DA SILVA - CPF: 067.754.181-32 (PACIENTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO TRIMESTRAL DA PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO JUDICIAL DENTRO DO PRAZO LEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
paciente

presa por decisão
d
o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo
do
Parecis/MT,
que converteu a prisão em flagrante,
ocorrid
a
em 13/07/2025
, em preventiva,
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da suposta ausência de revisão da prisão no prazo
legal
de 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP), além de sustentar que a paciente possui condições pessoais favoráveis que autorizariam
a concessão d
e
liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desrespeito ao prazo legal de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva
,
nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; (
ii
) analisar se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi reavaliada dentro do prazo legal,
por meio de
decisões
devidamente
fundamentadas
,

o que
afasta a alegação de constrangimento ilegal por inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6581, fixou entendimento no sentido de que o descumprimento do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão não
enseja a revogação automática da custódia, devendo o juízo competente ser instado a decidir novamente sobre os fundamentos da medida.

A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de diversas porções de drogas (cocaína, pasta base, maconha e "loló"), balança de precisão, dinheiro e outros objetos relacionados ao tráfico, no contexto da “Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas”, o que revela gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

A jurisprudência consolidada
é no sentido de que
a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

O processo
se encontra
em fase final
de instrução
, aguardando apenas a
prolação da
sentença, o que demonstra a razoável
duração
na tramitação
do feito e a ausência de desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, deve ocorrer mediante decisão fundamentada, mas a inobservância pontual não acarreta nulidade automática, conforme entendimento do STF.

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, especialmente diante da apreensão de entorpecentes variados e instrumentos associados ao tráfico.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a
necessidade da
prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6581, rel. Min. Edson Fachin, j. 23.02.2022; STJ,
AgRg
no HC 997.330/BA, rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma, j.
18.06.2025; TJMT, HC 1032685-89.2025.8.11.0000, rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 31.10.2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel em favor de
Alice Lemos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT.

Conforme consta dos autos, a paciente foi presa em flagrante delito no dia 13/07/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº
.
11.343/2006), sendo sua prisão convertida em preventiva no dia 14/07/2025, após audiência de custódia realizada pela
j
uíza
p
lantonista.

O impetrante sustenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da não observância do prazo de 90 (noventa) dias para revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Alega, ainda, que a paciente é primária, possui residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, preenchendo os requisitos autorizadores para responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida
por esta Relatora
(ID
.
325613881)
.

Em suas informações (ID
.
326256350), a autoridade coatora esclareceu que a paciente foi presa em flagrante delito na madrugada de 13/07/2025, durante a "Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas", sendo encontrada com diversas porções de drogas (cocaína, pasta base, maconha e
“
loló
”
), balança de precisão, dinheiro e outros objetos relacionados ao tráfico. Informou ainda que a prisão preventiva foi reavaliada em 12/08/2025 (quando do recebimento da denúncia), em 21/08/2025 (após pedido de revogação formulado pela defesa) e em 02/10/2025 (durante a audiência de instrução), sendo mantida em todas as ocasiões por persistirem os motivos que a ensejaram. Por fim, informou que o processo encontra-se aguardando
a prolação de
sentença, após a apresentação de memoriais finais pelas partes em 29/10/2025.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio
do parecer
da

Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
manifestou-se pela denegação da ordem (ID
.
326553392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A impetração está fundamentada em dois argumentos principais: (i) a não observância do prazo de 90 (noventa) dias para revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; e (
ii
) a presença de condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº
.
13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que:

Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
6581, firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão não é peremptório, ou
seja, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade.

No caso em análise, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID
.
326256350), a prisão preventiva da paciente foi reavaliada em diversas oportunidades ao longo do processo:

Em 14/07/2025,
quando
ocorreu a
conversão da prisão em flagrante em preventiva;

Em 12/08/2025, quando do recebimento da denúncia;

Em 21/08/2025, após pedido de revogação formulado pela defesa;

Em 02/10/2025, durante a audiência de instrução.

Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva da paciente foi reavaliada dentro do prazo de 90 dias estabelecido pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, o processo encontra-se em fase avançada, aguardando apenas a prolação da sentença, após a apresentação de memoriais finais pelas partes em 29/10/2025, o que demonstra a regular tramitação do feito, sem desídia por parte do Poder Judiciário.

Quanto às condições pessoais favoráveis
da paciente, invocadas
pelo impetrante (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva
,
quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

No caso em análise, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na
necessidade de
garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína, pasta base, maconha e
“loló”
), a presença de instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão) e o contexto investigativo de repressão à atuação de facção criminosa, revelando a periculosidade social da agente e o risco de reiteração delitiva.

Tais circunstâncias, devidamente fundamentadas na decisão que decretou a prisão preventiva,
e nas demais que a mantiveram,
justificam a manutenção da custódia cautelar, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Nesse sentido, é o entendimento
desta
Colenda Câmara
, conforme jurisprudência que cito
:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Tema 506 do STF. Ordem denegada. I. Caso em exame 1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposto tráfico de drogas, com posterior conversão da prisão em preventiva. Sustenta-se a ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, a aplicação do Tema 506 do STF, o princípio da homogeneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. II. Questões em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que revelem o
periculum
libertatis
; (
ii
) estabelecer se o Tema 506 do STF é aplicável em razão da quantidade de entorpecente apreendida; (
iii
) verificar se o princípio da homogeneidade afasta a prisão cautelar no caso concreto; e (
iv
) apurar se as condições pessoais do paciente autorizam sua liberdade provisória. III. Razões de decidir 3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na quantidade e forma de acondicionamento da droga, conduta do paciente durante a abordagem e risco de reiteração delitiva. 4. O Tema 506 do STF, que admite presunção relativa de posse para uso próprio em casos de até 40g de cannabis, não é aplicável quando presentes elementos que evidenciem finalidade mercantil, como fracionamento, confissão informal e destruição de provas. 5. A aplicação do princípio da homogeneidade depende de juízo hipotético de pena e regime, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus
. 6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
7. A alegação de negativa de autoria exige dilação probatória incompatível com o rito do
habeas corpus
, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 8. O erro material quanto à apreensão de substância diversa (cocaína) não compromete a validade do decreto prisional, cujos fundamentos repousam na apreensão e circunstâncias envolvendo a cannabis sativa. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem de
habeas corpus
denegada. Teses de julgamento: "1. A decretação da prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e reiteração delitiva. 2. A presunção relativa de posse para uso próprio do Tema 506 do STF pode ser afastada por circunstâncias que indiquem a mercancia do entorpecente. 3. O princípio da homogeneidade não prevalece sobre fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar. 4
. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais
. 5. A negativa de autoria não pode
ser examinada na via estreita do
habeas corpus
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP,
arts
. 312, 313, I, e 319; L. 11.343/2006, art. 33. Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 598.886, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2015; STJ,
AgRg
no HC 997.330/BA, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma, j. 18.06.2025; Enunciados Orientativos n. 42 e 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

(N.U 1032685-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)
.

Portanto, as condições pessoais favoráveis
da paciente,
alegadas pelo impetrante
,
não são suficientes para afastar a
necessidade de manutenção da
prisão preventiva, diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, devidamente fundamentados
tanto
na decisão que decretou a custódia cautelar
, quan
t
o nas
decisões
que a mantive
ram
.

Diante do exposto
,
em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
deste
habeas corpus

e, no mérito,
DENEGO
a ordem de
impetrada em favor de
Alice Lemos da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025